Tribunal: STF
Processo: RE 120298
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
OFICIAL INATIVO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO  RIO  GRANDE
DO SUL. PROVENTOS. LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI ESTADUAL N. 8.291/87,
ART. 4.. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/69, ARTS. 93, PAR-8.,  e  102,  PAR-2..
SÚMULA 359.
         Norma estadual que, sem alterar o critério utilizado para  o
calculo dos proventos do servidor, limitou-se a introduzir regra para
fim  de  reajustamento  da  mencionada  verba,  em   face   de   teto
estabelecido  para  os  servidores  em  geral,  inclusive   para   os
vencimentos de  Oficial  da  ativa,  do  mesmo  Posto  do  recorrido,
balisadores dos proventos em referencia, nos termos dos  dispositivos
constitucionais em foco.
         Ausência de direito adquirido.
         Recurso provido. Segurança cassada.